Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 9836/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em favor de ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Considerando que, os atos foram submetidos, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O cadastramento e a disponibilização ao TCU ocorreram por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incisos I a VI, e 4o, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; Considerando que, conforme peça 8, os atos constantes do presente processo foram considerados ilegais, com negativa de registro, por meio do Acórdão 6135/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, em razão da incorporação de quintos/décimos após a data limite (8/4/1998); Considerando que a ex-servidora Maria Gorete Sales Teixeira, por meio de seus procuradores, interpuseram pedido de reexame contra o referido Acórdão, nos termos da peça 17; Considerando que, conforme peça 19, a Serur instruiu a admissibilidade do recurso da Sra. Maria Gorete Sales Teixeira. Considerando que a antiga Relatora conheceu do recurso e encaminhou os autos à então Secretaria de Recursos para instrução, nos termos de peça 27; Considerando que, em instrução de peça 35, a então Secretaria de Recursos opinou pela negativa de provimento ao recurso. O MPTCU, por sua vez, propôs sobrestar a apreciação do presente processo até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 638.115/CE, que estava em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), peça 38 e na peça 39; Considerando que a Ministra Relatora determinou o envio deste processo para a então Sefip e sobrestou o andamento dos autos até o trânsito em julgado da deliberação proferida no referido Recurso Extraordinário 638.115/CE; Considerando que, conforme peça 51, o RE 638.115 transitou em julgado em 17/09/2020. O entendimento do STF foi no sentido de que é ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. No entanto, o TCU não deve determinar a cessação dos pagamentos quando a incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de efeitos conferida pelo STF no referido julgamento; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo e encaminhar os autos à AudRecursos para reanálise do pedido de reexame impetrado pela Sra. Maria Gorete Sales Teixeira; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.382/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Carlos Silva Alves (XXX.818.697-XX); Maria Eugenia Costa Machado (XXX.329.746-XX); Maria Gorete Sales Teixeira (XXX.280.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Ibaneis Rocha Barros Junior (OAB-DF 11555), Odasir Piacini Neto (OAB-DF 35273) e outros, representando Maria Gorete Sales Teixeira; Hander Ricardo Melo de Nazare (OAB-DF 16.146-E) e Jessyca Fernanda Martins Abud (OAB-DF 16.637-E), representando Luiz Carlos Silva Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.